Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-54.2025.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003205-54.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAQUIM DAVID DOS SANTOS - CPF: 079.383.731-68 (EMBARGANTE), DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - CPF: 708.993.671-60 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), JOAQUIM DAVID DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 570.607.701-00 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAQUIM DAVID DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 570.607.701-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):

JOAQUIM DAVID DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO CDC, À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, À ANÁLISE DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS E À APLICAÇÃO DA SÚMULA 98/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Joaquim David dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência e a decisão que rejeitou embargos de declaração anteriores, inclusive quanto à multa de 2% aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

2.
O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à incidência de normas de ordem pública do CDC, especialmente os
arts
. 4º, I, 6º, VIII, 14 e 22, bem como quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, e à apreciação de protocolos de atendimento juntados aos autos. Requer, ainda, manifestação expressa sobre a Súmula 98/STJ e
formula
prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a incidência das normas consumeristas invocadas pela parte; (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; (
iii
) saber se a decisão deixou de apreciar os protocolos administrativos acostados aos autos; e (
iv
) saber se o pedido de prequestionamento e de incidência da Súmula 98/STJ autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já examinado pelo órgão julgador.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta em julgamento, com motivação apta a revelar as premissas jurídicas adotadas, não se exigindo manifestação exaustiva sobre todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas sobre os pontos necessários à solução da lide.

6.
O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual a mera invocação de dispositivos legais, sem defeito estrutural no acórdão, não justifica o acolhimento dos embargos.

7
.

Inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso, com advertência de que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 373, § 1º, e 489, § 1º, IV; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, VIII, 14 e 22.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

JOAQUIM DAVID DOS SANTOS
contra o acórdão em ID nº
353066862
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, para manter integralmente a sentença de improcedência, bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração, inclusive quanto à multa de 2% (dois por cento) aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, haja vista que o processo não foi analisado sob a ótica de normas processuais de ordem pública (art. 1º do Código de Defesa do Consumidor), tanto no que se refere ao direito material, notadamente o art. 6º, VIII, do CDC, considerando que o embargante é parte vulnerável na relação processual (art. 4º, I, do CDC), quanto no tocante ao direito processual, especialmente à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, durante a fase de instrução do processo.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado ignorou por completo a existência dos diversos protocolos de atendimento juntados aos autos, sob os
IDs
346845397, 346845398, 346845399, 346845850 e 346845851, incorrendo em total omissão quanto à análise dos referidos protocolos administrativos.

Alega, ademais, que requer manifestação expressa acerca da aplicação da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, a fim de afastar a multa anteriormente imposta, bem como de se abster da aplicação de nova penalidade.

Apresenta, por fim, prequestionamento quanto à violação aos
arts
. 4º, I, 6º, VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); aos
arts
. 373, § 1º, 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
358265399
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
JOAQUIM DAVID DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

JOAQUIM DAVID DOS SANTOS
contra o acórdão em ID nº
353066862
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de improcedência, bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração, inclusive quanto à multa de 2% (dois por cento) aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: JOAQUIM DAVID DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOAQUIM DAVID DOS SANTOS
, contra sentença (ID

346845892) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, posteriormente integrada por decisão (ID

346845899) que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos autos originários nº 1003205-54.2025.8.11.0004, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que o Apelante alegou reiteradas interrupções no fornecimento de energia em propriedade rural, bem como a contratação de eletricista particular, ao custo de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), para realização de serviços que reputava atribuíveis à concessionária.

Todavia, concluiu pela ausência de lastro probatório mínimo quanto à continuidade do problema técnico, pela falta de demonstração da necessidade de manutenção corretiva ou preventiva na rede externa, e pela inexistência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos alegados e conduta imputável à requerida, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se há elementos aptos a reformar a sentença para impor à concessionária obrigação de fazer consistente na manutenção da rede elétrica da propriedade do Apelante, condenar a Apelada ao ressarcimento dos valores despendidos com eletricista particular, reconhecer o dever de indenizar por danos morais e afastar a multa aplicada nos embargos de declaração.

Passo ao exame das teses recursais.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de inadmissibilidade, pugnando pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de que as razões recursais seriam genéricas e não enfrentariam os fundamentos determinantes da sentença, em suposta violação ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC (exigência de exposição do fato e do direito, com as razões do pedido de reforma/decretação de nulidade).

Vejamos o que fala o artigo:

[...] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II-
a
exposição do fato e do direito;

III- as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [...]

Contudo, não assiste razão a parte recorrida.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentação mínima capaz de estabelecer contraponto com a motivação da sentença, delimitando a matéria devolvida ao Tribunal.

Todavia, tal exigência não se confunde com a obrigação de rebatimento exaustivo, tópico a tópico, de todos os argumentos utilizados na sentença; basta que o apelo ataque o núcleo decisório que conduziu ao resultado.

A dialeticidade recursal deve ser analisada à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC), sendo o não conhecimento medida de caráter excepcional, admissível apenas quando houver completa dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, o que não se verifica.

No caso concreto, a sentença julgou improcedentes os pedidos, assentando, em síntese, a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a inexistência de nexo causal entre a atuação da concessionária e os prejuízos alegados pelo Apelante.

As razões recursais, por sua vez, impugnam diretamente esse núcleo decisório, ao sustentar suposta desconformidade entre a conclusão adotada pelo Juízo de origem e o conjunto probatório constante dos autos, defendendo que os elementos apresentados seriam suficientes para demonstrar falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, por conseguinte, justificar a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade da concessionária e procedência dos pedidos formulados na inicial.

Há, portanto, impugnação congruente e suficiente para satisfazer o art. 1.010 do CPC, permitindo o controle jurisdicional do acerto da sentença e o efetivo contraditório.

De outro giro, a própria extensão das contrarrazões, que enfrentam o mérito e defendem a manutenção da sentença, revela que o recorrido compreendeu perfeitamente a controvérsia devolvida, afastando, na prática, a alegação de ausência de dialeticidade.

O não conhecimento do recurso por suposta dissociação de razões somente se justifica quando verificada completa ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão, hipótese que não se evidencia.

Nesse sentido, colhe-se precedente recente desta Corte, no qual se assentou que a impugnação específica do fundamento central da sentença é suficiente para afastar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade:

[...] “A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.” [...]

(N.U 1022386-78.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 – 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJE 20/02/2026)

Evidencia-se, assim, a presença de fundamentação dialeticamente estruturada, em estrita observância ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

A parte Apelada, em contrarrazões, suscita impugnação ao alegado pedido de justiça gratuita, sustentando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento, por manifesta falta de substrato fático-processual.

Isso porque, do exame da petição de Apelação, não se verifica formulação de pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta fase recursal, limitando-se o Apelante a interpor o recurso e a desenvolver suas razões de inconformismo contra a sentença e contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, sem deduzir pretensão recursal relativa ao benefício em questão.

De mais a mais, conforme informado por Vossa Excelência, o preparo recursal foi efetivamente recolhido no ID 346845902.

Nessas circunstâncias, a impugnação deduzida em contrarrazões revela-se desconectada do efetivo conteúdo da Apelação e desprovida de utilidade processual concreta, razão pela qual deve ser rejeitada, sem necessidade de instauração de incidente probatório ou de intimação da parte recorrente para comprovação de hipossuficiência, por inexistir pedido recursal a ser apreciado nesse ponto.

DO MÉRITO

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO

O Apelante sustenta que a rede elétrica externa apresentaria falhas recorrentes, que os protocolos juntados seriam apenas amostra de ocorrências sucessivas, e que a concessionária teria permanecido inerte diante de problema persistente.

Entretanto, a sentença enfrentou de forma expressa o núcleo fático da controvérsia e concluiu que os elementos carreados aos autos não comprovam a continuidade da falha até a propositura da demanda, registrando que a narrativa de reiteração ao longo de meses não veio acompanhada de prova idônea contemporânea, tal como novos protocolos, laudo técnico, declarações ou outros elementos aptos a demonstrar a permanência do alegado vício do serviço.

Esse fundamento é particularmente relevante porque a pretensão deduzida não se limitava ao reconhecimento de um evento isolado, mas buscava impor manutenção preventiva e corretiva futura da rede, providência que exige demonstração minimamente segura de inadequação persistente do serviço e de necessidade concreta de atuação judicial. Não basta, para tanto, a mera alegação de recorrência, desacompanhada de lastro técnico ou documental suficiente.

Além disso, a própria sentença consignou que a concessionária apontou a existência de apenas dois registros técnicos de anormalidade, ambos dentro dos prazos normativos da ANEEL, circunstância igualmente destacada nas contrarrazões.

Ainda que o Apelante sustente terem existido inúmeras ocorrências, o ponto central permanece: a prova produzida não ultrapassou o nível de alegação unilateral apta a amparar providência mandamental de trato continuado.

Some-se a isso o fato de que, na fase de especificação probatória, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, não se pode, em segundo grau, transmutar a deficiência instrutória em fundamento de reforma da sentença. A parte que opta pelo julgamento antecipado assume o risco processual inerente à suficiência ou insuficiência do conjunto probatório já formado.

Nessa perspectiva, correta a conclusão sentencial de que não se comprovou a necessidade de manutenção corretiva ou preventiva da rede externa vinculada à unidade consumidora do autor, impondo-se a manutenção da improcedência quanto à obrigação de fazer.

DOS DANOS MATERIAIS E DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL

O Apelante também pretende o ressarcimento dos valores pagos ao prestador de serviços (eletricista particular), sob o argumento de que realizou reparo em componente cuja manutenção seria de responsabilidade da concessionária.

Todavia, a sentença foi clara ao assentar que não houve comprovação do nexo causal entre os supostos prejuízos materiais e eventual falha imputável à Apelada.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TEMA 1.282/STJ. ÔNUS DA PROVA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. RELATÓRIOS SISTÊMICOS AUDITADOS. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido de reembolso do valor de R$ 19.054,85, pago ao segurado em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilações na rede e explosão de transformador ocorridas em 29/11/2024, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Tema 1.282/STJ afasta a aplicação do regime material da sub-rogação e da responsabilidade objetiva da concessionária em ação regressiva proposta por seguradora; e

(
ii
) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado, a justificar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.282/STJ não afasta a sub-rogação material prevista no art. 786 do Código Civil nem a responsabilidade objetiva da concessionária fundada no art. 37, §6º, da CF e nos
arts
. 14 e 22 do CDC, limitando-se a excluir a sub-rogação de prerrogativas processuais, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Incumbe à seguradora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente o nexo causal entre a alegada oscilação de energia e os danos verificados nos equipamentos.

5. Os laudos e orçamentos apresentados são unilaterais, genéricos e destituídos de metodologia técnica apta a identificar a origem da perturbação elétrica, não esclarecendo se o evento decorreu da rede externa, de fenômeno atmosférico ou de falha interna nas instalações do estabelecimento.

6. A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia técnica adequada e caracteriza hipótese de descaracterização do nexo causal, conforme art. 611, §3º, II, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

7. A seguradora poderia ter se valido da produção antecipada de prova pericial, nos termos do art. 381 do CPC, mas deixou de adotar tal providência, contribuindo para a impossibilidade probatória.

8. A concessionária apresentou relatório técnico subscrito por engenheiro habilitado, acompanhado de registros extraídos de sistemas auditados pela ABNT, demonstrando a inexistência de interrupções, manobras ou perturbações na data e local indicados.

9. Nos termos do art. 611, §3º, III, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, a ausência de perturbação na data e hora aproximada do dano descaracteriza o nexo causal, circunstância corroborada pelos relatórios sistêmicos não infirmados por prova técnica idônea.

10. O IRDR do TJMG (Tema 84) possui caráter persuasivo e, ainda que aplicado, não altera o desfecho, pois a concessionária apresentou o conjunto integral de relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, comprovando a regularidade do serviço.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.282/STJ não afasta a sub-rogação material da seguradora nem a responsabilidade objetiva da concessionária, mas impede a inversão automática do ônus da prova em favor da sub-rogada.

2. Incumbe à seguradora comprovar o nexo causal entre a alegada falha na rede elétrica e o dano indenizado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados de metodologia adequada são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva por danos elétricos.

4. A ausência de preservação dos equipamentos e a inexistência de perturbação registrada nos sistemas auditados da concessionária descaracterizam o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 373, I, 381 e 85, §11; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 611, §3º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1.282); TJ/RJ, RAC 0903686-30.2024.8.19.0001, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 26/06/2025; TJMG, IRDR Proc. 1.0000.21.045383-3/002, Tema 84, j. 01/11/2024; TJ/MT, RAC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021; TJ/MT, RAC 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025; TJ/MT, RAC 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
27/09/2024.

(N.U 1038026-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Com efeito, a alegação de que a própria Apelada teria admitido a realização da emenda do cabo por eletricista particular não equivale, por si só, à confissão de responsabilidade civil, nem supre a necessidade de demonstração de três vetores indispensáveis, quais sejam: o ponto reparado integrava efetivamente a esfera de responsabilidade da concessionária; a intervenção particular foi causada por omissão juridicamente relevante da Apelada e que a despesa guarda nexo direto com a conduta atribuída à concessionária.

A insuficiência probatória é tanto mais evidente porque o Apelante pretende extrair do alegado “fato incontroverso” uma consequência jurídica ampla, o dever de ressarcimento, sem que o acervo demonstrativo tenha sido reputado idôneo pelo Juízo de origem, conclusão que não se desfaz apenas com reinterpretação argumentativa das mesmas peças já apreciadas.

Em rigor, o que se observa é tentativa de
revaloração
da prova documental já enfrentada na sentença, sem a apresentação, nesta fase, de elemento novo ou de demonstração de erro de premissa fática apto a justificar a reforma. Nesse cenário, permanece hígida a improcedência do pedido de reparação material.

DOS DANOS MORAIS E DA INEXISTÊNCIA DE ABALO INDENIZÁVEL DEMONSTRADO NOS AUTOS

No tocante aos danos morais, o Juízo singular registrou que, embora falhas no fornecimento de energia possam gerar transtornos, interrupções intermitentes ou de curta duração, estes, por si só, não autorizam compensação extrapatrimonial automática, exigindo-se, no caso concreto, demonstração de efetivo abalo juridicamente relevante.

RECURSO INOMINADO Nº: 1068569-16.2024.811.0001

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: DAYANE DA SILVA BAZZANO

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -AÇÃO INDENIZATÓRIA- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 10H ––– ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, ora Recorrente, alega falha na prestação de serviço em decorrência da interrupção no fornecimento de energia por queima do aparelho medidor.

2. Sentença de improcedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “
(...)Não
há dúvida de que a empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores.

Contudo, em se tratando de ausência de energia elétrica, conseguinte pedido transferência de titularidade e religação, é verificada a incidência do art. 362 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, devendo a distribuidora de energia realizar o reestabelecimento do serviço em 24 (vinte e quatro)
horas.Destaco
o artigo art. 362 da Resolução 1.000/2021:Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área
rural.Nesse
ínterim, prazo este cumprido na presente demanda pela requerida, sendo a data de 14/09/2024 aberta solicitação às 03:22, religação efetuada em 14/09/2024 as 13:36, duração: 10 horas e 14 minutos, conforme abaixo (ID. 176191154 – pág. 3) (ID. 176191154 – pág. 3), bem como vídeo anexado junto a inicial pela promovente informando o horário de chegada da equipe da promovida (ID. 170651878)Vejamos:

Desse modo, considerando que o serviço discutido possui natureza essencial, restou demonstrado nos autos que houve restabelecimento da energia, pois, a Reclamada comprovou que o restabelecimento dos serviços ocorreu em menos de 24 horas, o qual a autora confessa, tornando-se fato incontroverso. Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência da E. Turma Recursal de Mato Grosso em caso similar ao em
comento:RECURSO
INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIAS ALTERNADOS – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1001668-41.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do
serviço.Portanto
, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte
reclamante.DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Sem
custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. (...)”

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar os danos sofridos, o que não ocorreu, eis que a energia foi restabelecida menos de 24h.

5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1068569-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CARACTERIZADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária, ora ré/apelante, certo é que a demora excessiva no conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar.

2. Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários.

(N.U 1000523-13.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)

A sentença também consignou que, segundo os elementos constantes dos autos, a interrupção mais prolongada perdurou por cerca de 17 (dezessete horas e 58 (cinquenta e oito) minutos, abaixo do parâmetro de 48 (quarenta e oito) horas previsto para unidades localizadas em zona rural, nos termos do art. 362, inciso V, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural. (grifo nosso)

Assim, tem-se que esse fundamento não foi adequadamente afastado pelo Apelante. Ao contrário, o recurso insiste genericamente em que as falhas seriam antigas, reiteradas e lesivas à atividade rural, mas sem indicar prova robusta, contemporânea e individualizada apta a demonstrar, para além do dissabor, concreta violação a direito da personalidade.

Importa sublinhar que a responsabilidade civil do fornecedor, ainda que objetiva, não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal. O art. 14 do CDC elimina a necessidade de prova da culpa, mas não afasta a exigência de comprovação mínima do prejuízo indenizável e de sua vinculação com o fato do serviço.

Ademais, no caso, a moldura fática reconhecida na origem não evidencia situação excepcional apta a ensejar dano moral presumido. Por conseguinte, não havendo prova segura de evento extraordinário, nem de prolongada supressão do serviço em patamar apto a justificar reparação automática, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA E DA CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O Apelante procura sustentar, ainda, que a sentença seria omissa por não ter enfrentado fato que reputa incontroverso, relacionado ao reparo efetuado por eletricista particular, bem como por não ter valorado corretamente o tempo de interrupção e determinados elementos probatórios.

Sem razão, a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração expressamente consignou que a sentença examinou detidamente as alegações e as provas produzidas, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de demonstração do nexo causal entre os prejuízos alegados e eventual falha imputável à concessionária.

De fato, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Se a sentença resolveu a controvérsia a partir da premissa central de insuficiência da prova da continuidade da falha e ausência de nexo causal, não há omissão pelo simples fato de a parte pretender enfrentamento analítico de cada raciocínio subsidiário que reputa favorável à sua tese.

O que houve, em verdade, foi prestação jurisdicional suficiente, ainda que contrária ao interesse do demandante.

DA MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS

A decisão embargada consignou que os Embargos de Declaração possuíam caráter manifestamente protelatório, por se destinarem unicamente a rediscutir matéria já decidida e exaustivamente fundamentada, sem apontamento concreto de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual aplicou a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Examinando o conteúdo dos Embargos tal como reproduzido na própria Apelação, verifica-se que o recorrente insistiu em três linhas argumentativas, a do alegado caráter incontroverso da realização, por eletricista particular, de emenda de cabo partido, a suposta extrapolação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a utilização, na motivação judicial, de elementos probatórios alusivos a terceiros.

Ocorre que tais questões não revelam, no contexto específico dos autos, vício integrativo real. Antes, demonstram inconformismo com o critério de valoração probatória e com a conclusão de improcedência já firmada.

Isso porque a alegada contratação de eletricista particular foi efetivamente considerada no processo decisório, mas não reputada suficiente para demonstrar responsabilidade da concessionária, nem para estabelecer o indispensável nexo causal.

Ademais, no que se refere à questão do tempo de interrupção foi expressamente enfrentada pela sentença, que consignou duração inferior a 48 (quarenta e oito) horas, afastando, por essa razão, a configuração de dano moral presumido;

E, por fim, a tese de incorreta valoração de documentos ou de utilização indevida de elementos comparativos, longe de traduzir omissão, buscava, em essência, substituir o juízo de convencimento já externado por outro mais favorável ao Embargante, ora Apelante.

A decisão que rejeitou os Embargos foi explícita ao afirmar que o que se observa é mera tentativa de rediscutir matéria já amplamente analisada e decidida, pretendendo conferir nova valoração às provas constantes dos autos, o que não é admitido nesta via estreita. E esse diagnóstico, no caso concreto, mostra-se correto.

É certo que Embargos de Declaração com finalidade de prequestionamento, em abstrato, nem sempre autorizam a imposição de multa. O próprio Apelante invoca essa linha argumentativa.

Todavia, o rótulo de prequestionamento não neutraliza automaticamente o caráter protelatório do recurso quando, concretamente, a peça apenas reedita teses já enfrentadas, sem apontar vício integrativo efetivo.

Em outras palavras, não é a nomenclatura dada pela parte ao recurso que define sua natureza, mas o seu conteúdo. E, aqui, o conteúdo revela tentativa de reabrir discussão sobre premissas probatórias e jurídicas já resolvidas, sem identificação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material propriamente ditos.

Também não procede a alegação de que a sentença somente teria enfrentado os pontos suscitados na segunda decisão, pois a decisão dos Embargos não alterou a premissa de fundo, apenas reafirmou, de modo expresso, que a insurgência
embargatória
se dirigia contra o mérito já decidido, e não contra vício integrativo verdadeiro.

Por isso, a manutenção da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é medida que se impõe, pelas razões centrais, que convém explicitar para fins de exaurimento argumentativo.

Primeiramente, tendo em vista que os Embargos não apontaram omissão real sobre ponto apto a modificar o resultado, mas apenas pretenderam nova valoração de fatos e provas.

Ademais, porque a sentença já continha motivação suficiente sobre os eixos centrais da improcedência, quais sejam: a continuidade da falha, o nexo causal e a ausência de dano moral indenizável, de sorte que os Embargos se voltaram contra o mérito, e não contra vício formal da decisão.

Por fim, admitir, sem consequência processual, a utilização dos Embargos como sucedâneo recursal para reabrir debate probatório já encerrado importaria esvaziar a própria racionalidade do art. 1.026, §2º, do CPC e estimular manejo incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

Logo, deve ser mantida a multa aplicada em primeiro grau.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença de improcedência, bem como a decisão que rejeitou os embargos de declaração, inclusive quanto à multa de 2% (dois por cento) aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, elevando-se a verba honorária em 2% sobre o percentual anteriormente fixado na sentença.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026